Tribunal: TJSP
Processo: 1509596-80.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Taxas de Serviços Públicos dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que julgou extinto o feito com base no Tema 1.184 do STF e da Res. 547/2024 do CNJ. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que houve a citação do executado, bem como indicação de bem à penhora pelo próprio devedor, o qual não foi apreciado pelo Juízo a

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Taxas de Serviços Públicos dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que julgou extinto o feito com base no Tema 1.184 do STF e da Res. 547/2024 do CNJ. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que houve a citação do executado, bem como indicação de bem à penhora pelo próprio devedor, o qual não foi apreciado pelo Juízo a quo. Falta de interesse de agir não configurada. Demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula 106 do C. STJ. Precedente deste E. TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.